Tribunal: TJDFT
Processo: 0711260-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711260-90.2025.8.07.0000 DESPACHO Comprove a agravante, no prazo de cinco dias, a alegada concessão da gratuidade no Juízo a quo ou realize o recolhimento do preparo em dobro (CPC 1.007, §4o), sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília, 2 de abril de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator